Tribunal: STF
Processo: ACO 1726
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONVÊNIO. IRREGULARIDADES PRATICADAS PELOS ENTES MUNICIPAIS. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES FINANCEIRAS.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ocorrência de conflito federativo capaz de atrair sua atuação, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição, nos casos de inscrição de entidades estatais em cadastro de inadimplência federal, com a consequente imposição de sanções e restrições de ordem jurídica, que impossibilitem o repasse de verbas federais ou a celebração de acordos de cooperação, convênios e operações de crédito ou obtenção de garantias, necessários à execução de políticas públicas ou à prestação de serviços públicos essenciais à coletividade.



    2. Em virtude do princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras, o descumprimento de obrigações contraídas por  Municípios não pode atingir os Estados-membros quando estes atuam como mero repassador de verbas federais aos entes municipais, a quem incumbiam empregar tais verbas na execução do objeto do convênio e comprovar a sua regular aplicação. Precedente: AC 2317MC-REF/MA, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 05.06.09.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.